Tribunal: TJSP
Processo: 2047821-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ANULATÓRIA DE PERMUTA DE IMÓVEIS) - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE QUE É ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA E ESTÁ NEGATIVADO NO ÓRGÃO DESABONADOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047821-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante ALESSANDRO
JOSÉ DA CRUZ, é agravado BENEDITO EDNO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047821-68.2020.8.26.0000 -Voto no 31144
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2047821-68.2020.8.26.0000
Comarca : Assis - 1a VARA CÍVEL
Juíza : Marcela Papa Paes
Ação : Anulatória de permuta de bens
Agravante: Alessandro José da Cruz
Agravado : Benedito Edno Barbosa
VOTO no 31144
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ANULATÓRIA DE PERMUTA DE
IMÓVEIS) - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA -
ELEMENTOS
QUE
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
DO
AGRAVANTE QUE É ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA E ESTÁ
NEGATIVADO NO ÓRGÃO DESABONADOR DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 09/10 destes que, nos autos da ação anulatória,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta o agravante que faz jus ao benefício da
gratuidade e que é hipossuficiente na acepção jurídica do termo.
Acrescenta que juntou documentos que comprovam a atual
incapacidade financeira (extratos bancários, declaração de isenção
de imposto de renda e protestos em seu nome) e que o fato de se
tratar de demanda anulatória de permuta de imóveis, não tem o
condão de afastar a benesse. Pede seja dado efeito ativo e ao final, o
provimento ao recurso, reformando-se a r. decisão agravada, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047821-68.2020.8.26.0000 -Voto no 31144
3
subsidiariamente, o recolhimento das custas ao final.
Recurso processado com efeito ativo, dispensando-se as
diligências contidas no artigo 1.019 do Novo Código de Processo
Civil, uma vez que reúne condições de imediato julgamento.
É o relatório.
Uma vez que no presente recurso se discute o direito à
gratuidade da justiça, razoável que dele se conheça
independentemente de preparo.
O recurso merece provimento.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido
àqueles que não possam custear a taxa judiciária e despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
independentemente de estar assistido por advogado.
Entretanto, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo ser infirmada pela juntada de documentos que
comprovem o contrário.
Pois bem. No caso em tela, o agravante declarou
hipossuficiente e comprovou ser isento de imposto de renda, bem
como a negativação de seu nome no órgão desabonador, sendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047821-68.2020.8.26.0000 -Voto no 31144
4
a existência de imóvel próprio não infirma a declaração de estado de
pobreza, tanto que no negócio jurídico que se pretende a anulação,
houve permuta de imóveis de mesmo valor final.
Ademais, o pedido de gratuidade pode ser formulado
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do artigo 99 do Código de
Processo Civil), sendo que a assistência de advogado particular não
impede a sua concessão (§ 4o).
E o juiz somente pode indeferir o pedido se houver
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão, devendo, no entanto, antes de indeferir, dar oportunidade
de a parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos (§
2o do artigo 99 do Código de Processo Civil).
Isso não implica condicionar o deferimento do benefício
à apresentação de documentação, quando há nos autos elementos
que comprovem a hipossuficiência da parte, vedando o acesso à
justiça indevidamente.
Assim, preenchidos os requisitos necessários à concessão
da benesse, diante da declaração de hipossuficiência indicada na
legislação nacional pela parte, o seu deferimento é medida que se
impõe, podendo a parte contrária impugná-lo nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047821-68.2020.8.26.0000 -Voto no 31144
5
100 do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
Erickson Gavazza Marques
Relator